Tribunal: STF
Processo: Inq 122
Classe: Inq
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-18
Data de publicação: 1983-05-18

Ementa:
-1. DENUNCIA CONTRA EX-DEPUTADO FEDERAL POR CRIME DE RIXA.
PRELIMINAR DE SUSTAÇÃO DO PROCESSO. A INICIATIVA DA SUSTAÇÃO DO
PROCESSO CABE A MESA E A DECISÃO A CÂMARA POR MAIORIA ABSOLUTA
(EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE 29-VI-82, ART. 32, PARAGRAFO 3.).
2. RECEBE-SE A DENUNCIA, SE ELA PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A DEFESA DO ACUSADO NÃO PROVOU, DE PLENO,
A INEXISTÊNCIA DO CRIME.